Tribunal: TJBA
Processo: 8072998-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072998-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA RAYMUNDA DE SOUZA CAMPOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A execução versa sobre honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor de uma dívida de 2004 declarada inexistente. O Executado alega excesso de execução, sustentando que a atualização monetária da base de cálculo deveria se limitar aos últimos cinco anos (prescrição quinquenal), enquanto o Exequente defende a atualização integral desde a data de vencimento da dívida original.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a atualização monetária da base de cálculo dos honorários (valor da dívida declarada inexistente) deve retroagir à data do vencimento da dívida original (2004) ou se está sujeita à limitação da prescrição quinquenal, devendo incidir apenas a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial nem penalidade, mas mero instrumento de preservação do valor real da moeda frente à inflação. Sendo os honorários fixados sobre o proveito econômico (valor da dívida cancelada), a base de cálculo deve ser atualizada desde a data do vencimento da dívida original (2004) para refletir o real benefício obtido.

4. A prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil aplica-se à pretensão de cobrança de dívidas, não à atualização monetária de valores que servem de base de cálculo fixada em título judicial. A pretensão executória dos honorários nasceu apenas com o trânsito em julgado, tendo sido exercida tempestivamente.

5. A metodologia de cálculo que aplica correção monetária desde a data da dívida e juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC) está correta e observa a coisa julgada. Limitar a atualização implicaria aviltamento da verba alimentar do advogado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"1. A atualização monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o valor de dívida declarada inexistente, deve incidir desde a data do vencimento da referida dívida, a fim de preservar o valor real do proveito econômico. 2. Não se aplica a prescrição quinquenal à atualização monetária da base de cálculo de honorários, por não se tratar de pretensão de cobrança de dívida antiga, mas de apuração de valor para liquidação de sentença."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8072998-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravada
MARIA RAYMUNDA DE SOUZA CAMPOS DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A)